Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-03.2019.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-03.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), E L A COMERCIO DE COSMETICOS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 17.485.221/0001-08 (APELADO), ETHIENILSON LEONAM ARRUDA RIBEIRO - CPF: 704.147.691-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única de Querência/MT
, autos no 1000355-03.2019.8.11.0080 - AÇÃO MONITÓRA movida em face de
E L A COMERCIO DE COSMETICOS RIBEIRO LTDA - ME, ETHIENILSON LEONAM ARRUDA RIBEIRO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, pois não houve desídia, sendo demasiadamente precipitada a extinção de um feito de Execução em pleno andamento.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única de Querência/MT
, autos no 1000355-03.2019.8.11.0080 - AÇÃO MONITÓRA movida em face de
E L A COMERCIO DE COSMETICOS RIBEIRO LTDA - ME, ETHIENILSON LEONAM ARRUDA RIBEIRO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada a intimação pessoal, via carta de aviso de recebimento (AR), da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024